Tribunal: TJSP
Processo: 1006764-81.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em que a discussão envolve matéria de direito, limitando-se à legalidade dos encargos. Realização de perícia que se revela desnecessária para a demonstração e apuração de ilegalidades. Princípio da persuasão racional. Aplicação. Artigos 355 e 370 do CPC. Não cabe transferir ao perito ônus da parte. Caso se verifique alguma ilicitude a prova técnica

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em que a discussão envolve matéria de direito, limitando-se à legalidade dos encargos. Realização de perícia que se revela desnecessária para a demonstração e apuração de ilegalidades. Princípio da persuasão racional. Aplicação. Artigos 355 e 370 do CPC. Não cabe transferir ao perito ônus da parte. Caso se verifique alguma ilicitude a prova técnica poderá ser realizada, apurando-se em liquidação da decisão a extensão do excesso.

EMBARGOS A EXECUÇÃO – Confissão de dívida. Sentença de improcedência. Manutenção. Alegações dos executados que esbarram no pressuposto de que na via estreita dos embargos à execução, não cabe a analise dos títulos ou demais contratos que constituem o objeto do título exequendo, à luz dos princípios da autonomia, independência e abstração da cédula de crédito bancário ou confissão de dívida. Eventual revisão dos contratos que lhe deram origem deve ser feita mediante o uso da via própria. Inteligência da Súmula 286 do STJ. Posicionamento assente tanto no TJSP quanto no STJ. Previsão de pagamento de valor certo em parcelas fixas. Incontroverso inadimplemento. Juros remuneratórios. Pactuação de taxa flagrantemente módica e não abusiva. Capitalização mensal dos juros. Pactuação implícita. Súmula 541 do STJ. Validade do Custo Efetivo Total ou CET, não havendo que se falar na cobrança de juros em taxa diversa e maior do que a pactuado. - RECURSO DESPROVIDO.